Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750171-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL V I S T O S. (Doc. Num. 22579348). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22579348) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão (Doc. Num. 21687216) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador